Tribunal: TJDFT
Processo: 0001712-37.1992.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos etc. Cumpra-se o já determinado no provimento precedentemente lançado nestes autos[1], efetivando-se as diligências nele determinadas e devolvendo-os na sequência, em caráter definitivo, ao ilustrado Juízo de origem, de forma a ser cancelada a indevida distribuição deste processo[2], ensejando duplicidade com o cumprimento de sentença no 0021632-28.2014.8.07.0000. Com efeito, consoante já clarificado em aludido decisório, as medidas constritivas determinadas estão afetas e compreendidas exclusivamente no ambiente do executivo individualizado, tendo sido este processo criado de forma indevida, resultando em replicação daqueles outros autos, no bojo dos quais é que flui o executivo promovido pelo Distrito Federal. I. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 58587071 (fl. 598). [2] - ID Num. 58320662 (fl. 07).